Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729666-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES AMORIM AGRAVADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Amorim contra decisão proferida em “ação declaratória de prescrição c/c exoneração de caução” ajuizada em desfavor de Imobiliária Ytapua Ltda, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de prescrição c/c exoneração de caução, cumulada com pedido de tutela de urgência, em que a autora argumenta que figurou como caucionante em contrato de locação, celebrado no ano de 2013, por meio do qual ofereceu como garantia o imóvel constituído pelo Lote no 07 do Conjunto 08, da QN 05, do Setor Habitacional Riacho Fundo, Distrito Federal. Aduz que a caução “englobou a obrigação de pagar os tributos relativos ao imóvel objeto da locação referente a períodos anteriores à locação, especialmente os que constituem objeto da execução no 1999.01.1.066375-5 (PJE no 0014245-81.1999.8.07.0001)”. Nesse sentido, afirma que houve processo de compensação com precatório para o pagamento dos referidos débitos. Sustenta que o contrato de locação terminou no ano de 2014 e que o imóvel foi desocupado. Diante do exposto, requer a concessão de tutela de evidência, “para que a requerida promova a imediata baixa do gravame no imóvel denominado Lote 07, do Conjunto 08, da QN 05, do Setor Habitacional Riacho Fundo, Brasília - DF, averbação no Av.6-37406, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. No mérito, requer a decretação da prescrição de todas as obrigações constantes no contrato de locação supramencionado e, consequentemente, a exoneração da caução prestada pela autora. É o breve relatório. Decido. A cláusula nona do contrato de locação anexado ao ID 98548590 determina que “a caução engloba a obrigação de pagar os tributos relativos ao imóvel objeto da locação relativos ao imóvel objeto da locação referente a períodos anteriores à presente locação, especialmente os que constituem objeto da execução no 1999.01.1.066375-5, uma vez que o locatário é sócio e fiador da sociedade que locava o imóvel objeto da presente locação”. Por sua vez, o processo de execução tributária supramencionado (no 0014245-81.1999.8.07.0001 - ID 98548578) encontra-se suspenso, em razão do parcelamento do débito. A certidão positiva de débitos com efeito de negativa colacionada ao ID 98548585 indica que há débitos vincendos de IPTU e TLP, e que existe processo de compensação com precatório. Da análise dos autos, verifica-se que, a despeito das alegações da parte autora, não restou comprovada a quitação do débito tributário cobrado por meio da execução fiscal mencionada, uma vez que o referido processo foi suspenso, em razão do parcelamento do pagamento. Ademais, cumpre salientar que a suspensão do referido processo não autoriza a liberação das garantias e, enquanto o mesmo estiver em andamento, não há transcurso do prazo prescricional em relação às garantias do débito. Diante do exposto, intimo a parte autora a emendar a inicial, para: - comprovar a quitação do débito tributário, ou outra forma de extinção do mesmo, tendo em vista que o imóvel indicado na inicial foi dado em garantia para o pagamento do referido débito, e a sua exoneração não pode ocorrer sem a quitação integral; - demonstrar a existência de interesse processual. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (ID 98767281 dos autos de origem) Acrescente-se que a autora opôs embargos de declaração, os quais não foram providos (ID 100599165 dos autos de origem). Nas razões do presente recurso, discorre sobre o seu interesse processual, porquanto a agravada, notificada extrajudicialmente, não atendeu à solicitação de baixa do gravame sobre o imóvel constituído pelo Lote no 07 do Conjunto 08, da QN 05, do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF, oferecido pela agravante como garantia ao contrato de locação em que figurou como caucionante, o qual, agora, necessita vender. Sustenta a prescrição das obrigações previstas no contrato de locação, nos termos do art. 206, §3o, I, do CC, uma vez que o contrato se encerrou em 24/02/2014. Defende, ainda, a exoneração da caução, na medida em que já cumpriu sua obrigação de fiadora com a utilização de precatório. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar “o imediato julgamento da tutela de urgência pelo juízo a quo, ou caso assim não entenda, determine que a agravada promova a imediata baixa do gravame no imóvel denominado Lote 07, do Conjunto 08, da QN 05, do Setor Habitacional Riacho Fundo, Brasília - DF, averbação no Av.6- 37406, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou que este próprio juízo oficie o Cartório competente.” Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. Ato contínuo à conclusão, esta Relatora, sem adentrar no cabimento ou não do recurso contra decisão que determina a emenda da petição inicial, determinou a intimação da agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça ou, se optar, recolher o preparo (ID 29031852). Os autos retornaram conclusos em 20/09/2021, acompanhados da petição de ID 29169650 e anexos informando que “apesar de ter efetuado o pagamento da guia de recurso em dobro [ID 29169654 e ID 29169656], NÃO ABRE MÃO da gratuidade de justiça pleiteada.” Outrossim, reitera a concessão da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, em consulta aos autos de origem, constata-se a prolação de sentença em 14/09/2021, exatamente na data da interposição do presente recurso, por meio da qual o d. juízo a quo indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito (ID 103011103 do processo originário). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora